Tribunal: TCU
Processo: 016.844/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores, evidenciados pela retirada de dinheiros oriundos de operações irregulares no âmbito da Agência Erechim/RS,

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Miguel Ângelo Busanello (CPF: XXX.495.180-XX), em razão de desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores, evidenciados pela retirada de dinheiros oriundos de operações irregulares no âmbito da Agência Erechim/RS, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", 19 e 23, inciso III, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 209, inciso IV, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel Miguel Ângelo Busanello, conforme disposto no art. 12, § 3o, da Lei no 8.443/92; 9.2. julgar irregulares as contas de Miguel Ângelo Busanello, condenando-o ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RI/TCU, o recolhimento da dívida à Caixa Econômica Federal, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor (R$) 20/12/2004 1.611,51 03/02/2005 1.662,20 03/02/2005 1.643,06 04/02/2005 1.736,65 14/03/2005 1.623,49 15/03/2005 2.051,53 31/05/2005 2.056,56 27/12/2005 3.041,01 28/12/2005 3.341,73 28/12/2005 3.113,30 05/01/2006 3.270,22 17/01/2006 3.387,77 17/01/2006 3.467,70 02/03/2006 3.766,59 29/03/2006 3.938,71 31/03/2006 3.883,98 31/03/2006 3.883,98 20/07/2006 2.176,13 28/07/2006 4.038,84 03/08/2006 3.754,69 09/01/2007 10.752,96 07/02/2007 3.601,07 07/02/2007 3.909,74 08/02/2007 3.891,61 27/03/2007 4.129,31 13/04/2007 3.830,09 23/07/2007 4.095,84 9.3. autorizar desde logo a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443/92, caso não atendida a notificação; 9.4. remeter cópia do acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam, à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, para ajuizamento das ações civis e penais cabíveis, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443/92, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno.